Tribunal: TJSP
Processo: 1501317-90.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo pretendendo a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

1. Da condenação. Conjunto probatório robusto. Depoimentos de policiais que se mostraram harmônicos. Narrativa segura quanto à dinâmica dos fatos e detenção do apelante em poder das porções de droga. Apelante que foi flagrado enquanto transportava cerca de 2,4kg de maconha do Mato

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo pretendendo a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

1. Da condenação. Conjunto probatório robusto. Depoimentos de policiais que se mostraram harmônicos. Narrativa segura quanto à dinâmica dos fatos e detenção do apelante em poder das porções de droga. Apelante que foi flagrado enquanto transportava cerca de 2,4kg de maconha do Mato Grosso do Sul até Brasília. Versão do apelante que restou isolada diante do restante do conjunto probatório. Odor característico da droga que não se habilita como circunstância desapercebida. Apreensão de 06 pacotes de tamanhos diversos em meio a roupas do apelante no interior de sua bagagem. Circunstâncias que tornam inverossímil a versão do apelante, quem afirmou desconhecer a existência das drogas no pacote que havia sido contratado para transportar. Propriedade da totalidade dos entorpecentes suficientemente sinalizada. Qualificação jurídico-penal acertada.
2. Da individualização das penas. Penas e regime mantidos. Valoração da quantidade de droga na primeira fase acertada. Retorno das básicas para seus mínimos em razão das atenuantes valoradas. Privilégio corretamente aplicado. Pena de prisão escorreitamente substituída por duas restritivas de direitos. Manutenção do regime inicial aberto.
3. Recurso conhecido e desprovido.